Tribunal: TJPA
Processo: 0027284-50.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027284-50.2018.8.14.0401

APELANTE: RAYLANA CAMPOS DE MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §4º, INCS. II E IV, DO CP. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE DO CRIME. DESCABIMENTO. PROVA QUE DEIXOU DE SER REALIZADA NA AÇÃO PENAL POR CULPA DA DEFESA QUE NÃO INDICOU AS PEÇAS QUE DEVERIAM SER OBJETO DA PERÍCIA E NÃO RECOLHEU OS HONORÁRIOS DO PERITO NO PRAZO DETERMINADO PELO JUÍZO RECORRIDO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES REALIZAR A DILIGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE DEMONSTRARAM A CONDUTA DA REQUERENTE. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS. IMPROCEDÊNCIA. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CRIME CONTINUADA NO PATAMAR MÁXIMO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A apelante, quando apresentou resposta acusação, requereu a perícia contábil sem especificar sobre quais documentos seriam submetidos a exame e, ante a impossibilidade do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves realizar a diligência, o juízo, com a aquiescência da defesa, nomeou contador para produzir a prova. Todavia, a recorrente não indicou, no prazo assinado pelo juízo, os documentos que seriam periciados nem recolheu os honorários do perito, motivo pelo qual a prova foi indeferida. Portanto, o pedido para a realização de perícia, na instância recursal não por ser acolhido por estar precluso.

2.

Os elementos de cognição produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que a recorrente exercia a função de caixa do salão de beleza e, em razão desta atribuição, toda vez que recebia pagamentos em dinheiro, lançava no sistema contábil valores superiores aos que eram efetivamente cobrados das clientes para, depois, subtrair as diferenças.

3.

O pleito de redução das reprimendas não pode ser deferido, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal e o aumento decorrente do crime continuado no patamar de 2/3 (dois terços) está justificado porque a conduta se repetiu por 04 (quatro) meses.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 25 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAYLANA CAMPOS DE MATOS
, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155, §4º, incs. II e IV, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante sustenta que as provas colhidas no processo não demonstram que possuía acesso à movimentação financeira do salão de beleza onde trabalhava, logo não poderia subtrair os valores imputados na denúncia, bem como a vítima não demonstrou suas alegações.

Pede o provimento do apelo a fim de que seja determinada perícia nos documentos que comprovam o prejuízo sofrido pela vítima, bem como seja absolvida ou que haja a redução da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que as provas colhidas na instrução processual não deixam dúvidas que a recorrente cometeu o crime e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 21/09/2018, a senhora

Aline Borges de Souza, proprietária do salão de beleza denominada “Espaço d’Lourdes”, estava conferindo o movimento do caixa do estabelecimento quando se deparou com várias irregularidades praticadas pela apelante em concurso coma

corré Márcia Maria Bezerra Brasil, cujo processo foi suspenso.

Durante as investigações, descobriu-se que a apelante, que no período de maio a setembro de 2018 era responsável pelo caixa do salão de beleza, lançava, no sistema informatizado de recebimentos, um valor mais alto do que era efetivamente cobrado das clientes que realizavam o respectivo pagamento em dinheiro. Ocorre que, como as prestadoras de serviço do salão recebiam por comissão, a vítima, de posse das informações do sistema, tinha que pagar pelos serviços prestados um valor muito mais alto do que era devido.

Depois de perceber a constante falta de dinheiro no caixa, a ofendida entrou em contato com as clientes do salão e assim descobriu a conduta da apelante, pois suas freguesas disseram que pagavam somente o valor estabelecido nas tabelas de preços. Outrossim, a recorrente contava com a ajuda da corré, que trabalhava no salão de beleza como podóloga.

A ofendida sofreu um prejuízo estimado em R$ 13.225,00 (treze mil, duzentos e vinte e cinco reais).

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM DOCUMENTOS

A recorrente requereu, em sede de apelação, perícia nos documentos que comprovam o prejuízo sofrido pela ofendida.

Com efeito, esse pleito foi requerido na resposta à acusação (doc. Id nº 6656508, p. 6) e deferido pelo juízo
a quo

em 27/05/2019 que, inclusive determinou que a defesa indicasse os documentos que seriam objeto da perícia (doc. Id nº 6656510, pp. 03/04 ).

Ante a impossibilidade do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de realizar a diligência (doc. Id nº 6656511, p.8), o juízo recorrido determinou a intimação dos peritos contábeis cadastrados no fórum criminal apresentassem o valor para realização da perícia (doc. Id. nº 6656511, p.10). Apresentado o valor dos respectivos honorários, a defesa da apelante foi intimada para recolhê-lo e especificar qual o tipo de perícia e os documentos que pretendia ver examinados, mas manteve-se inerte.

Diante desse fato, o juízo recorrido determinou nova intimação da defesa para que, em 05 (cinco) dias, recolhesse o valor dos honorários do perito e indicasse os documentos que pretendia ver periciados, sob pena de indeferimento da produção da prova (doc. Id nº 6656514, p.3) e, mais uma vez, a defesa se manteve inerte (doc. Id nº 6656514, p.6), motivo pelo qual a perícia não foi realizada (doc. Id nº 6656514, p.8).

Desse modo, verifica-se que a defesa teve todas as oportunidades de realizar a prova requerida durante a instrução processual, mas assim não o fez porque não recolheu os honorários do perito e não indicou os documentos a serem periciados. Portanto, está precluso o seu direito de requere-la na instância superior, motivo pelo qual rejeito o pedido.

ABSOLVIÇÃO

A apelante sustenta que as provas colhidas no processo não demonstram que possuía acesso à movimentação financeira do salão de beleza onde trabalhava, logo não poderia subtrair os valores imputados na denúncia, bem como a vítima não demonstrou suas alegações.

Durante a instrução processual foram colhidos os seguintes depoimentos:

ALINE BORGES DE SOUZA (doc. Id nº 6656519, 6656520 e 6656521):

“Que é dona do salão; Que a acusada trabalhava como recepcionista e caixa do salão; Que os fatos aconteceram entre maio e setembro de 2018; Que a acusada recebia o dinheiro pelo pagamento dos serviços e fraudava o sistema de controle do caixa, lançando um valor superior do que era efetivamente recebido; Que constatou a manipulação do caixa quando notou diferenças entre a quantia arrecadada em espécie e o que tinha que pagar para as prestadoras de serviço; Que a acusada manipulava o sistema de recebimento com a senha que a vítima lhe fornecia; Que a acusada lançava valores superfaturados para depois subtrair as diferenças; Que a manipulação ocorria somente com os pagamentos feitos em dinheiro; Que as clientes pagavam o valor real pelo serviço, mano no sistema contábil esse valor era superfaturado; Que também a acusada lançou no sistema valores referentes a serviços que nunca foram prestado; Que só a vítima e a acusada tinham acesso ao sistema;

MANUELLA CARVALHO MURICY SERRÃO (doc. Id nº 6656523):

“Que era cliente do salão; Que sempre pagava os serviços em dinheiro; Que Raylana era a caixa do salão; Que pagou R 99,00 (noventa e nove reais) por um corte de cabelo, mas nunca R$ 200,00 (duzentos reais) pelo serviço de podologia;”

TILENE ROSA DOS SANTOS (doc. Id nº 6656524):

“Que era cliente do salão; Que a acusada recebia os pagamentos; Que pagava os serviços em dinheiro; Que soube que foi lançado no sistema de caixa do salão o pagamento pelo serviço de drenagem linfática que a testemunha nunca utilizou;”

Como se observa, os elementos de cognição produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que a recorrente exercia a função de caixa do salão de beleza e, em razão desta atribuição, toda vez que recebia pagamentos em dinheiro, lançava no sistema contábil valores superiores aos que eram efetivamente cobrados das clientes para, depois, subtrair as diferenças.

Desse modo, provadas a autoria e a materialidade do fato, o pedido de absolvição não pode ser acolhido.

De igual forma, o pleito de redução das reprimendas não pode ser deferido, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal e o aumento decorrente do crime continuado no patamar de 2/3 (dois terços) está justificado porque a conduta se repetiu por 04 (quatro) meses.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2022

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/08/2022